Tribunal: TJPA
Processo: 0803948-76.2025.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0803948-76.2025.8.14.0000

AUTOR: JOSE FRANCISCO MENDES DE MORAES

INTERESSADO: NEUZA MENDES DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA PROFERIDA POR JUÍZO ESTADUAL EM DEMANDA POSSESSÓRIA ENVOLVENDO IMÓVEL INTEGRANTE DE PROJETO DE ASSENTAMENTO DO INCRA. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada por José Francisco Mendes de Moraes visando à desconstituição da sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse nº 0800866-74.2021.8.14.0033, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Muaná/PA, e que reconheceu o direito possessório de Neuza Mendes de Moraes sobre imóvel localizado na Ilha Murumuru, inserido no Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE) “Ilha Murumuru 1”, vinculado ao INCRA. O autor alegou nulidade da sentença rescindenda por ter sido proferida por juízo absolutamente incompetente e requereu a remessa dos autos à Justiça Federal, com pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença proferida por juízo estadual em ação possessória sobre imóvel integrante de projeto de assentamento agroextrativista vinculado ao INCRA é nula por afronta à competência absoluta da Justiça Federal, nos termos do art. 966, II, do CPC, e art. 109, I, da CF/88.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência absoluta é matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo, inclusive por meio de ação rescisória, nos termos do art. 966, II, do CPC.

A documentação acostada aos autos comprova que o imóvel em litígio integra o PAE “Ilha Murumuru 1”, conforme cadastro no SIPRA/INCRA, tratando-se de bem sob gestão fundiária da União, vinculado ao Programa Nacional de Reforma Agrária.

O INCRA, ao requerer sua intervenção na ação originária como terceiro interessado nos termos do art. 5º da Lei nº 9.469/97, demonstrou interesse jurídico suficiente para atrair a competência da Justiça Federal, ainda que não tenha figurado formalmente como parte.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a presença de interesse jurídico da União, por meio de sua autarquia federal, ainda que em litígios entre particulares, impõe o deslocamento da competência à Justiça Federal.

O parecer ministerial, fundamentado e expresso, corroborou a tese de nulidade da sentença originária por incompetência absoluta, com base na natureza pública do imóvel e na presença de interesse jurídico federal.

O Agravo Interno interposto contra a decisão que concedeu a tutela de urgência perdeu objeto com o julgamento de mérito da rescisória, restando prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

A sentença proferida por juízo estadual em ação possessória envolvendo imóvel integrante de projeto de assentamento do INCRA é nula por incompetência absoluta.

A competência para processar e julgar ações possessórias sobre imóveis vinculados ao Programa Nacional de Reforma Agrária é da Justiça Federal, ainda que entre particulares.

A intervenção anômala do INCRA, na condição de autarquia federal gestora da área, é suficiente para evidenciar interesse jurídico da União e atrair a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 64, § 1º, e 966, II; Lei nº 9.469/1997, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 150; STJ, CC 190297/AP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 27.09.2023; STJ, AREsp 1531606/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.09.2019.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Ação Rescisória n.º 0803948-76.2025.8.14.0000, ACORDAM os Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e JULGAR PROCEDENTE a ação rescisória, nos termos do voto do Desembargador Relator, declarando a nulidade da sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.º 0800866-74.2021.8.14.0033 e determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, bem como em JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno interposto nos autos.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
ação rescisória com pedido liminar
, proposta por
José Francisco Mendes de Moraes
, visando à desconstituição da sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse (Proc. nº 0800866-74.2021.8.14.0033), que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Muaná, e que julgou procedente o pedido formulado por
Neuza Mendes de Moraes
, sua genitora, conferindo-lhe a reintegração na posse do imóvel situado na Ilha Murumuru, Rio Piramujaru, Baixo Rio Muaná.

A decisão rescindenda, lançada ao Id nº 85333758, declarou procedente o pedido de reintegração de posse em favor da parte autora originária, com expedição de mandado possessório. Não consta na decisão, de forma expressa, o valor arbitrado a título de verba honorária, mas o feito prosseguiu em fase de cumprimento.

Em suas razões (Id nº 25220694), o autor alegou, em síntese:
(i) que a decisão rescindenda padece de nulidade por ter sido proferida por juízo absolutamente incompetente, dado que a área objeto da lide integra o Projeto de Assentamento Agroextrativista PAE “Ilha Murumuru 1”, vinculado ao Programa Nacional de Reforma Agrária, sob gestão do INCRA, o que atrairia a competência da Justiça Federal;
(ii) que o próprio INCRA, nos autos originários, confirmou o vínculo do imóvel com o PAE e requereu ingresso na lide como interveniente anômalo;
(iii) que a competência absoluta não se prorroga e deve ser declarada de ofício, conforme arts. 64, §1º, e 966, II, do CPC, e art. 109, I, da Constituição Federal;
(iv) por fim, postulou a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença rescindenda, bem como a procedência da demanda, com a remessa dos autos à Justiça Federal.

O pedido liminar foi
deferido
, por decisão monocrática lançada ao Id nº 25616457, que reconheceu a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora.

Em contrarrazões (Id nº 26496559),
Neuza Mendes de Moraes
suscitou:
(i) a legitimidade de sua posse e a desnecessidade de deslocamento da competência à Justiça Federal, haja vista que o INCRA teria ingressado na ação originária apenas como interveniente anômalo, nos termos do art. 5º da Lei nº 9.469/97, sem configurar interesse jurídico direto;
(ii) que a ocupação da área por si se dá há mais de 40 anos, mediante autorização de uso sustentável outorgada pela União em 2012;
(iii) que o autor, seu filho, deixou voluntariamente o imóvel em agosto de 2024 e já fixou nova residência, tornando a demanda sem objeto;
(iv) que o ajuizamento da ação rescisória se deu com evidente má-fé, apenas para protelar o cumprimento da sentença de reintegração de posse.

O Agravo Interno interposto pela requerida (Id nº 26308551) contestou a concessão da tutela de urgência, reiterando os argumentos acima e apontando a ausência do requisito do periculum in mora, uma vez que o autor já teria deixado o imóvel meses antes do ajuizamento da rescisória.

A Procuradoria de Justiça Cível, em parecer subscrito pela Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa (Id nº 28723094),
opinou pela procedência da ação rescisória
, reconhecendo a configuração de juízo absolutamente incompetente, diante da natureza da área litigiosa como bem da União integrante de assentamento do INCRA, o que atrairia a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 966, II, do CPC, e do art. 109, I, da CF/88.

É o relatório.

VOTO

A matéria devolvida à apreciação desta egrégia Seção de Direito Privado restringe-se à análise da possibilidade de rescisão da sentença proferida no processo nº 0800866-74.2021.8.14.0033, ajuizado por Neuza Mendes de Moraes em face de José Francisco Mendes de Moraes, por violação à regra da competência absoluta, nos termos do art. 966, II, do Código de Processo Civil.

A tese sustentada pelo autor da rescisória repousa na alegação de que a sentença foi prolatada por juízo absolutamente incompetente, porquanto trata de bem imóvel pertencente à União, inserido em projeto de assentamento do INCRA – PAE Ilha Murumuru 1 – o que atrairia, segundo defende, a competência da Justiça Federal, à luz do art. 109, I, da Constituição Federal de 1988.

Pois bem.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a
competência absoluta é matéria de ordem pública
e, por isso mesmo, pode ser alegada a qualquer tempo, inclusive após o trânsito em julgado, sendo a hipótese de cabimento de ação rescisória prevista expressamente no art. 966, II, do CPC:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

II – for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente.”

No caso concreto, o autor logrou êxito em apresentar prova documental consistente, especialmente o cadastro no SIPRA do INCRA como beneficiário do Projeto de Assentamento Agroextrativista PAE “Ilha Murumuru 1”, sob o código PA050100000203. Referida documentação consta no Id nº 25221415 e foi corroborada por manifestação da própria autarquia federal nos autos originários (Id nº 65952864), oportunidade em que o INCRA requereu sua intervenção como terceiro interessado, na modalidade prevista no art. 5º da Lei nº 9.469/97.

De fato, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que, tratando-se de imóvel da União inserido em projeto de reforma agrária, a competência para dirimir conflitos possessórios é da Justiça Federal, mesmo que se trate de lide entre particulares, havendo ou não interesse jurídico direto da autarquia:

“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.” (Súmula 150/STJ)

ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE ENTRE PARTICULARES . IMÓVEL INTEGRANTE DE ÁREA QUILOMBOLA. LICENÇA DE OCUPAÇÃO EXPEDIDA PELO INCRA. LEGITIMIDADE DO TÍTULO DE PROPRIEDADE. LEVANTAMENTO DA CADEIA DOMINIAL . INTERESSE DA UNIÃO. I - Na origem, trata-se de ação proposta perante o Juízo estadual, estabelecida entre particulares, envolvendo reintegração de posse de imóvel que faz parte da comunidade quilombola denominada Retiro Ariri, conforme lista da Coordenação das Comunidades Quilombolas do Amapá - CONAQ/AP. II - O Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e da Fazenda Pública de Macapá declinou de sua competência sob a alegação de que a lide versa sobre área que integra comunidade quilombola, bem como que há licença de ocupação expedida pelo INCRA, dando reconhecimento de posse a particular. III - O Juízo Federal da 1ª Vara Cível da Seção Judiciária do Estado do Amapá, sob o fundamento de que a pretensão veiculada se desenvolve entre particulares e que não há nenhuma discussão acerca do domínio sobre o imóvel em litígio, restituiu os autos ao Juízo estadual, que suscitou o conflito . IV - No caso vertente, consta licença de ocupação expedida pelo INCRA, dando reconhecimento de posse a indivíduo, que seria o vendedor do imóvel para os réus, contra quem é imputada a conduta de esbulho possessório. V - Nesse contexto, não obstante o Juízo federal tenha invocado precedente desta Corte, para afastar o interesse da União, e, consequentemente, a competência da Justiça Federal para apreciação do feito, depreende-se que a controvérsia enquadra-se justamente na exceção, tendo em vista que há evidente debate sobre a legitimidade da posse do imóvel que constitui o objeto da ação de reintegração. VI - O art. 5º da Instrução Normativa n . 49 do INCRA dispõe que lhe compete a identificação, o reconhecimento, a delimitação, a demarcação, a desintrusão, a titulação e o registro imobiliário das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos. VII - Identificado o interesse jurídico da União, explicitado pela atuação da autarquia federal agrária em matéria fundiária coletiva, notadamente envolvendo área quilombola, suficiente para atrair a competência da Justiça Federal, ex vi do art. 109, I, da Constituição Federal. VIII - Com efeito, considerando as inegáveis repercussões das ações possessórias, bem como a existência de disputa sobre imóvel demarcado e cuja titularidade foi atribuída à comunidade quilombola, cabe exclusivamente ao Juízo federal resolver a questão . IX - Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 1ª Vara Cível da Seção Judiciária do Estado do Amapá, o suscitado.

(STJ - CC: 190297 AP 2022/0228451-6, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/10/2023)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REFORMA AGRÁRIA. AÇÃO POSSESSÓRIA. INCRA . OCUPAÇÃO IRREGULAR. INTERESSE EM INTERVIR NO FEITO. 1. Cuida-se de inconformismo com decisum do Tribunal de origem, que não conheceu do Recurso Especial, com espeque na Súmula 83/STJ, sob o fundamento de que o julgamento vergastado foi proferido no mesmo sentido do entendimento do STJ . 2. O Recurso Especial combatia acórdão da Corte a quo que indeferiu a intervenção do Incra, em ação possessória movida por particulares, em que se discute posse de imóvel rural objeto de procedimento administrativo tendente a desapropriação para fins de reforma agrária. 3. Não incide a Súmula 83/STJ, no presente processo, já que, em recentíssimos acórdãos, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que o Incra é parte legítima para discutir em juízo questões possessórias relativas a domínio de imóvel da União . 4. "O interesse para proteger o bem decorre, além dos atos normativos que ensejaram a discriminação das terras e a destinação a projeto de assentamento, das disposições do Estatuto da Terra combinadas com o disposto no Decreto-Lei 1.110/1970, que conferem ao Incra poderes de representação da União para, no âmbito da reforma agrária, promover a discriminação de terras devolutas e, em menor extensão, vindicar a posse das terras federais. Nesse sentido, dispõe o art . 11 do Estatuto da Terra: 'O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária fica investido de poderes de representação da União, para promover a discriminação das terras devolutas federais, restabelecida a instância administrativa disciplinada pelo Decreto-Lei 9.760, de 5 de setembro de 1946, e com autoridade para reconhecer as posses legítimas manifestadas através de cultura efetiva e morada habitual, bem como para incorporar ao patrimônio público as terras devolutas federais ilegalmente ocupadas e as que se encontrarem desocupadas'. Não se desconhece a existência de precedente em que se afastou a legitimidade do Incra para a propositura de ação reivindicatória em relação a imóvel da União (REsp 1.063 .139/MA, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, DJe 27/3/2009). Ocorre, porém, que as circunstâncias fáticas são diversas, sendo certo que no caso concreto está evidenciado que a área objeto da demanda está inserida em gleba objeto de discriminação realizada pelo Incra e explicitamente destinada a projeto de assentamento". (REsp 1 .444.588/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2016; AgRg no REsp 1.420 .770/SP, Rel Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/3/2019). 5. Além disso, quanto ao segundo argumento da decisão agravada, relativo ao alegado descabimento da intervenção do Poder Público em Ação Possessória para discussão de domínio, é bem de ver que, em recentíssimo julgamento de Embargos de Divergência, o STJ pacificou o entendimento de pleno cabimento da Ação de Oposição ajuizada pelo ente estatal competente em Ação Possessória visando reaver imóveis públicos destinados à reforma agrária indevidamente em poder de terceiros, não se aplicando a restrição contida no art. 923 do CPC/1973 (atual art . 557 do CPC/2015). (EREsp 1.296.991/DF, Rel Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 27/2/2019) . 6. Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem encontra-se dissociado da orientação jurisprudencial prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, afigurando-se patente o interesse do INCRA na demanda originária, a justificar a competência da Justiça Federal na espécie. 7. Interpretação diversa importa, no caso concreto, em sobrepor o interesse privado dos particulares na posse do imóvel ao interesse público primário na efetivação da política pública de reforma agrária . 8. Agravo conhecido para se dar provimento ao Recurso Especial.

(STJ - AREsp: 1531606 DF 2019/0186704-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2019)

Portanto, ao se reconhecer o vínculo do imóvel com o Programa Nacional de Reforma Agrária e o interesse do INCRA no deslinde da controvérsia, deve-se concluir pela existência de juízo absolutamente incompetente na ação originária.

A contestação da parte ré limita-se a sustentar que a intervenção do INCRA se deu na modalidade anômala, sem configurar interesse jurídico direto. Todavia, o critério adotado pela jurisprudência pátria não exige a condição de parte principal para reconhecer o deslocamento da competência, bastando a demonstração de que a decisão proferida possa afetar, direta ou indiretamente, bens, direitos ou políticas públicas da União ou de suas autarquias.

Ademais, o parecer exarado pelo Ministério Público, às fls. Id nº 28723094, é expresso ao reconhecer o cabimento da ação rescisória:

“In casu, pretende o demandante a rescisão do julgado por ter sido a decisão proferida por juízo absolutamente incompetente, na forma do art. 966, II, do CPC. O autor apresentou documentação do INCRA que atesta seu cadastro como beneficiário do PAE Ilha Murumuru 1 (...), devendo ser reconhecida a nulidade da sentença rescindenda.”

Superado o mérito da ação rescisória, impõe-se, ainda, o exame do Agravo Interno interposto pela parte requerida (Id nº 26308551), que impugnava a decisão monocrática concessiva da tutela provisória para suspensão dos efeitos da sentença rescindenda.

Contudo, com o julgamento de mérito favorável ao autor, que culmina na declaração de nulidade da sentença rescindenda e na remessa dos autos à Justiça Federal, resta esvaziado o objeto do agravo, o qual se limitava a impugnar decisão liminar que já não subsiste, razão pela qual deve ser julgado prejudicado por perda superveniente de interesse.

Dispositivo

Ante ao exposto
, voto no sentido de:

JULGAR PROCEDENTE a presente ação rescisória
, com fundamento no art. 966, II, do Código de Processo Civil, para rescindir a sentença proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.º 0800866-74.2021.8.14.0033,
declarando-se a nulidade dos atos decisórios praticados
e
determinando-se a remessa dos autos originários à Justiça Federal competente para apreciação da demanda
;

JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno interposto pela parte requerida
, por perda superveniente de objeto.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 15/12/2025